Tribunal: STF
Processo: HC 262477
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121 C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELO TRIBUNAL A QUO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 154.058, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA EM AÇÃO PENAL. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. NECESSIDADDE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se alegava a nulidade da prova juntada aos autos da ação penal originária. 



    2. A defesa alega que a juntada de vídeo fornecido pela vítima, sem a documentação da cadeia de custódia, implicou na perda de uma chance processual para comprovação de eventual causa eximente de responsabilidade do paciente. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de vídeo pela vítima, sem a documentação da cadeia de custódia, acarreta nulidade da prova e se tal nulidade pode ser reconhecida na via do habeas corpus. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A via do habeas corpus não comporta o revolvimento de matéria fático-probatória, sendo inadequada para discutir a complexidade dos fatos e nuances da cadeia probatória.



    5. Não há evidência de que a não juntada da gravação original das câmeras de segurança tenha causado perda de uma chance concreta de comprovação de causa justificante ou privilégio. 



    6. O presente remédio constitucional tem por escopo tão somente a proteção ao direito de locomoção diante de ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, mediante prova pré-constituída, o que não se verifica na espécie. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A via do habeas corpus não é adequada para discutir nulidade de prova em razão de complexidade fático-probatória. 2. O presente remédio constitucional objetiva a tutela ao direito de locomoção em casos de ameaça ou de lesão decorrente de ato ilegal ou praticado com abuso de poder’.”



    Colhe-se dos autos que, em ação penal na qual o paciente responde pela suposta prática do crime previsto no artigo 121 c/c art. 14, II, do Código Penal, a defesa teve negado pedido de desentranhamento de “provas consistentes em vídeo e laudo pericial acostados”. 



    Contra esse decisum, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual teve a ordem denegada. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. REJEIÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma desta Corte Superior que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme o art. 619 do CPP. 



    4. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. 



    5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Embargos de declaração rejeitados. 



    Tese de julgamento: ‘1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo necessário demonstrar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração’.”



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidade de prova e ilegalidade perpetrada pelo Tribunal a quo. 



    Narra que “em sede de resposta à acusação, a defesa requereu o desentranhamento dos autos de um vídeo apresentado pela suposta vítima, consistente em uma filmagem de tela de dispositivo informático não identificado, em razão da quebra de custódia da prova. Entretanto, o pedido foi indeferido pelo Juízo de primeira instância”. Alega que “o acórdão embargado se omitiu quanto a precedente [da Corte Superior] invocado pela defesa, capaz de infirmar a decisão dos julgadores, e que [...] se omitiu quanto à tese de nulidade pela quebra da cadeia de custódia da prova”. Argumenta a ocorrência de “ausência de fundamentação adequada nas decisões judiciais proferidas pela 5ª Turma do STJ, em flagrante violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal”. Arrazoa, nesse contexto, que “a defesa não pretendia a rediscussão de nenhuma matéria já decidida, mas sim o efetivo enfrentamento de questões suscitadas anteriormente e não analisadas pela Corte, quais sejam: (a) a possibilidade de aplicação do precedente firmado no AgRg no HC nº 901.602/PB ao caso e (b) a possibilidade de avaliação da quebra da cadeia de custódia por meio de habeas corpus, por não exigir revolvimento fático-probatório”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, requer seja recebido o presente habeas corpus e concedida a ordem, em favor do paciente, para que: 



    a) em sede de liminar, determinada a suspensão da Sessão de Julgamento em Plenário, designada para o dia 4 de novembro de 2025, até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus; 



    b) no mérito, seja cassada a decisão proferida pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos declaratórios, por manifesta violação aos arts. 93, IX, e 5º, XXXV e LV, todos da CRFB/1988, determinando que o órgão julgador que analise expressa e fundamentadamente todas as teses deduzidas pela defesa; 



    c) subsidiariamente, diante da manifesta ilegalidade, sejam os vícios sanados por esta própria Corte, a partir do desentranhamento da mídia juntada pela vítima dos autos, ante a comprovada quebra da cadeia de custódia da prova, nos termos do art. 158-A e seguintes, c/c art. 157 do CPP.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Consoante assentado na decisão agravada, à luz da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, a pretensão de reconhecimento de nulidade da juntada aos autos da ação penal originária de vídeo por parte da vítima, diante da complexidade dos fatos e das nuances da cadeia probatória, encontra óbice na via estreita do habeas corpus, que impossibilita o revolvimento de matéria fático-probatória nestes autos. 



    Colho, no particular, trecho do acórdão lavrado pela instância inferior (fls. 346 /355): [...]



    E, ao que se extrai do escorreito parecer ministerial de fls. 392-397: [...]



    Sendo assim, entendo que o pleito de nulidade da prova, diante dos meandros relativos à ação penal na origem, não encontra acolhida na via estreita escolhida, que tem por escopo tão somente a proteção ao direito de locomoção diante de ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, mediante prova pré-constituída (AgRg nos EDcl no RHC 179537/SC, QUINTA TURMA, Rel. Ministro Joel Ilan Parcionik). [...]”



     



    Transcrevo, ainda, trechos da fundamentação da decisão proferida nos embargos de declaração, verbis:



    “[...] No particular, de rigor consignar que, para acolher a tese da defesa de nulidade da prova produzida na ação penal e de quebra da cadeia de custódia, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere (AgRg no HC 855182 / GO, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJe 13/09/2024).



    Ressalto que, à luz de entendimento remansoso desta Corte Superior, a mera irresignação com o entendimento apresentado no ato decisório não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, sendo certo que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para externar o seu entendimento, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado. É o que se tem na espécie. [...]”



    Na espécie, em relação à alegada nulidade de prova, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “a pretensão de reconhecimento de nulidade da juntada aos autos da ação penal originária de vídeo por parte da vítima, diante da complexidade dos fatos e das nuances da cadeia probatória, encontra óbice na via estreita do habeas corpus, que impossibilita o revolvimento de matéria fático-probatória nestes autos”. 



    Assim, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



     



    A propósito, o magistrado, mercê de ser o destinatário da prova produzida, possui poder para indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Nesse sentido: 



    Habeas corpus. Penal. Processo Penal. Ação Penal Originária. 2. Agravos regimentais em ação penal originária. Inclusão em pauta. Desnecessidade. O agravo contra a decisão de relator que, em ação penal originária, causa gravame à parte, é previsto no art. 39 da Lei 8.038/1990. Não há previsão legal de inclusão do recurso em pauta. O Regimento Interno do STJ prevê que o agravo seja apresentado em mesa para julgamento – art. 258. Regularidade do procedimento. 3. Leitura do voto. A leitura do voto não é essencial ao julgamento. É viável que o relator limite-se a realizar resumo ou explicar a decisão. 4. Indeferimento de prova. O juiz tem o poder de indeferir provas que reputar 'irrelevantes, impertinentes ou protelatórias’ – art. 400, § 1º, CPP. O indeferimento da perícia foi fundamentado na inexistência de demonstração da necessidade de avaliação que exija conhecimento técnico. Ausência de demonstração do erro de avaliação. 5. Inépcia da denúncia. Inexistência de acusação contra todos os implicados. A falta de identificação de alguns dos agentes não induz à inépcia da petição inicial. Os autores do fato identificados podem, desde logo, ser processados. 6. Interrogatório por magistrado instrutor. A convocação de juiz para a 'realização do interrogatório e de outros atos da instrução”, em ações penais originárias, tem previsão legal – art. 3º, III, da Lei 8.038/1990, com redação dada pela Lei 12.019/2009. Não viola o princípio do juiz natural a realização de ato judicial por magistrado com competência prevista em legislação prévia. O magistrado instrutor 'constitui longa manus do Relator e, nessa condição, atua sob sua constante supervisão”. Nesse contexto, a 'delegação de atos de instrução”, na forma da lei e do Regimento Interno, 'consubstancia medida direcionada à racionalização das forças dirigidas à consecução da razoável duração do processo, sem que se subtraia dos membros do Tribunal a competência para processamento e julgamento das causas assim definidas pela Constituição” – HC 131.164, Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 24.5.2016. 7. Momento do interrogatório. Provas pendentes. A prova pericial foi indeferida. Mesmo que houvesse sido deferida, não seria incompatível com o prosseguimento da instrução. Nesse sentido: AP 974, Gilmar Mendes, julgado em 4.10.2016. 8. Ordem denegada. (HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016)



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o 'juízo processante pode indeferir a realização de determinadas provas quando a instrução do processo reputá-las desnecessárias ou protelatórias” (HC 96.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia). No mesmo sentido: HC 100.487, Rel. Min. Luiz Fux; HC 102.759, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 104.473, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da impetração. Hipótese em que o Juízo de origem indeferiu a prova requerida pela defesa mediante decisão fundamentada. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/2/2017)



    Por oportuno, cumpre destacar o entendimento perfilhado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Nessa linha: 



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/2/2023) 



    E nem se argumente pela violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido (AI 783.503-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/9/2014)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 724.151-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/10/2013)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente